Tribunal: TJDFT
Processo: 0709030-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito. Fatura de energia elétrica com valor acima da média mensal de consumo. Prova pericial. Erro na leitura do medidor identificado. Cobrança indevida. Repetição do indébito. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Dano moral configurado: compensação em valor - R$ 10.000,00 - que não comporta redução.